Tribunal: STF
Processo: RE 478947
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-COMBATENTE.
   PENSÃO. CRITÉRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O Supremo
   fixou o entendimento de que a verificação de critérios para a
   concessão de pensão especial à filha de ex-combatente
   restringe-se à análise da legislação infraconstitucional que
   disciplina a espécie.
 Agravo regimental a que se nega
   provimento.